Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-96.2013.8.14.0501
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA ? PRAZO DE OPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO ? RECURSO NÃO CONHECIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002589-96.2013.8.14.0501
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
EMBARGANTE: IRAN NASCIMENTO DO VALE
EMBARGANTE: JOÃO PAULO MARTINS DO VALE
EMBARGANTE: LUIZ ANDRÉ DO NASCIMENTO MORAES
ADVOGADA: SUSANA AZEVEDO SILVA - OAB/PA 14.636
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 208.982
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA - PRAZO DE OPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Iran Nascimento Do Vale, João Paulo Martins do Vale e Luiz André do Nascimento Moraes em face do v. Acórdão de nº 208.982, prolatado por esta Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Recurso em Sentido Estrito, o qual teve negado o provimento.

Suscitam os embargantes omissão no ato impugnado, concernente à individualização de suas condutas, ressaltando o escopo de prequestionamento (fls. 317 a 319).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal, e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno.
VOTO

Da redação do artigo 619, do Código de Processo Penal, apreendo que aos veneráveis Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, contados da sua publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

A publicação do v. Acórdão embargado deu-se na data de 25/10/2019 (sexta-feira) (fls. 315- verso e 316).

O dia do começo do prazo recursal era 29/10/2019 (terça-feira), por ser o primeiro dia útil posterior àquela, e o dia do vencimento 30/10/2019 (quarta-feira), tendo em vista o disposto no artigo 798, do aludido diploma legal.

Os embargantes ofereceram o recurso, somente, em 11/11/2019 (fl. 319-verso) - intempestivamente, portanto.

Nesse diapasão, não há como conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Segue jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1.O presente recurso de embargos de declaração é intempestivo, porquanto interposto tardiamente, em 13.05.2014, após, portanto, o decurso do prazo legal para interposição, que seria 12.05.2014.
3. Embargos não conhecidos.
(TJ/PA, 201430016374, 136981, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 19/08/2014, Publicado em 21/08/2014)
EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PRAZO DE 02 DIAS. ARTIGO 619 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO.
1. Segundo estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo recursal para interposição de embargos declaratórios é de 02 (dois) dias, a contar da data da publicação da decisão atacada, logo, é intempestivo o recurso em tela quando protocolizado fora do prazo legal.
2. Recurso não conhecido.
(TJ/PA, 201330045390, 122369, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 23/07/2013, Publicado em 25/07/2013)

À vista do exposto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade (a tempestividade), não conheço destes embargos de declaração.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator